Tribunal: TJDFT
Processo: 0729646-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729646-04.2021.8.07.0003 RECORRENTE: ELCIO BISPO DE PAULO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Suspensão condicional do processo. Novo benefício. Prazo de cinco anos. 1 - Consoante entendimento do e. STJ, o prazo de cinco anos para nova transação penal (art. 76, § 2o, II, da L. 9.099/95) aplica-se, por analogia, à suspensão condicional do processo. 2 – Aquele que comete crime antes de decorridos cinco anos da suspensão condicional do processo que o beneficiou, não pode ter nova suspensão. 3 - Recurso em sentido estrito não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 76, § 2o, inciso II, 77, 89, todos da Lei 9.099/95, e 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro, defendendo que a limitação temporal estabelecida para a transação penal não impede a suspensão condicional do processo, pois “o limite temporal de 5 anos para obtenção de nova benesse foi estabelecido apenas para a transação penal, sendo vedado, no âmbito do direito penal, a analogia in malam partem”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 76, § 2o, inciso II, 77, 89, todos da Lei 9.099/95, e 306, § 1o, inciso I, do CTB, uma vez que a conclusão colegiada, no sentido de que o ora recorrente não preenche os requisitos para que lhe seja concedido novo benefício, pois cometeu crime antes de decorridos cinco anos da suspensão condicional do processo que o beneficiou, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Vejam-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ARTS. 303 E 306, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. ACÓRDÃO A QUO NÃO EXAMINOU A QUAESTIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. NÃO INCIDÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária" (AgRg no HC n. 395.493/SP, Sexta Turma, Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 25/5/2017) - (AgRg no HC n. 680.616/ES, Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF/1a REGIÃO), SEXTA TURMA, DJe 29/11/2021). 2. O agravante não cumpre a condição estabelecida no § 2o do art. 76 da Lei n. 9.099/1995; logo, o não oferecimento da suspensão condicional do processo, por parte do Ministério Público local, não padece de ilegalidade, diante da verificação da existência de processo antecedente, por delito de idêntico gênero, no qual o agravante foi beneficiado com a transação penal. 3. As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar o entendimento exposto na decisão ora agravada, que foi amparada em precedentes das Turmas da Terceira Seção. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 720.256/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 25/2/2022) (g.n.). RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. LIMITE TEMPORAL DE 5 ANOS PARA A CONCESSÃO DO MESMO BENEFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O prazo de 5 anos para a concessão de nova transação penal, previsto no art. 76, § 2o, inciso II, da Lei 9.099/95, aplica-se aos demais institutos despenalizadores por analogia, estendendo-se, pois, à suspensão condicional do processo (HC 370.047/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 01/12/2016). 2. Recurso especial improvido. (REsp 1837960/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 21/11/2019) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029